Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO PREDIAL DEFICIENTE. INFILTRAÇÕES. COBERTURA. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietária de imóvel localizado em condomínio edilício cuja manutenção predial deficiente causou infiltrações em seu imóvel.
2. A despeito da soberania da Assembleia em suas decisões, esta soberania não pode ultrapassar a responsabilidade civil do apelado com relação aos prejuízos causados aos condôminos ou a terceiros. Nesses casos é possível utilizar o fundo de reserva previsto na Lei 4.591/64 para resolver questões urgentes ou imprevisíveis.
3. É obrigação do Condomínio manter a manutenção das áreas comuns em dia, com o objetivo de evitar prejuízos aos seus condôminos.
4. A responsabilização civil está estruturada em quatro pilares básicos: a conduta, a culpa genérica, o nexo causal e o dano.
5. Apelo provido parcialmente.